Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724321-02.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARTA CRISTINA PEREIRA DA COSTA DOURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de superendividamento e a instauração de processo de repactuação de dívidas nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A apelante alega que os descontos mensais com empréstimos comprometem sua subsistência e a de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante se encontra em situação de superendividamento, conforme a Lei no 14.181/2021; e (ii) determinar a obrigatoriedade da aplicação do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, visando à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade de o consumidor de boa-fé pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC. No caso, os descontos mensais com empréstimos representam 53,24% do salário líquido da apelante, comprometendo sua subsistência. 4. A aplicação automática do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, conforme o Decreto no 11.150/2022, não é adequada quando insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana. O montante necessário deve ser analisado caso a caso, conforme o princípio da isonomia substancial. 5. A autonomia da vontade contratual não prevalece quando compromete o mínimo existencial, prevalecendo a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). A revisão contratual é autorizada pelo CDC para preservar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC é obrigatório quando configurado o superendividamento, devendo-se garantir o valor mínimo de R$ 3.000,00 para a subsistência digna da apelante e sua família. 7. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi formulado de maneira inadequada, motivo pelo qual não foi conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, preservando-se a quantia mínima de R$ 3.000,00 para a subsistência da apelante. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-B DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação da autora para reconhecer sua condição de superendividamento e determinar o prosseguimento do feito com base no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, sustentando, entre outros pontos: (i) aplicação retroativa da Lei no 14.181/2021; (ii) ausência de análise dos requisitos legais dos arts. 104-A e seguintes do CDC; (iii) inclusão indevida de dívidas excluídas do regime de superendividamento; e (iv) inadequação do plano de pagamento apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos requisitos legais para reconhecimento do superendividamento e aplicação do rito previsto no art. 104-B do CDC, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tendo função específica de integrar ou aclarar o julgado, quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos que embasaram o reconhecimento do superendividamento, especialmente o comprometimento de mais de 50% da renda líquida da consumidora com empréstimos. 5. O acórdão não homologou plano de pagamento e limitou-se a determinar o prosseguimento do feito, com observância do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, momento oportuno em que eventuais questões relativas à legalidade e adequação do plano serão analisadas pelo juízo de origem. 6. A suposta retroatividade da Lei no 14.181/2021 foi devidamente enfrentada no julgado, que aplicou os preceitos legais com efeitos prospectivos, considerando os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 7. A oposição de embargos com finalidade infringente, sem apontamento de vícios concretos na decisão, revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação do acórdão. 8. O prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelas partes é suprido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos, desde que a matéria tenha sido adequadamente resolvida no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e 3o do Decreto 11.150/2022, defendendo que o arbitramento do mínimo existencial em R$ 3.000,00 ignorou e contrariou o referido decreto, que fixa o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial. Aduz que a discricionariedade judicial não pode se sobrepor à norma legal expressa, sob pena de usurpação da função regulamentar e de violação ao princípio da legalidade. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial indicando julgados do TJDFT a fim de apresentá-lo; b) artigos 104-A, § 4o, inciso IV, e 104-B, § 4o, do CDC, sustentando que o plano de pagamento proposto pela recorrida implica em exoneração de parte significativa do principal da dívida, além de juros, multas e encargos. Argumenta inadequação do plano de pagamento, bem como que a aceitação não garante a quitação do principal, desequilibra as relações contratuais e onera indevidamente os credores. Aponta divergência jurisprudencial assinalando julgados do TJDFT para expô-la; c) artigos 54-A, § 1o, do CDC e 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto 11.150/2022, aduzindo que as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado devem ser excluídas do plano de repactuação de dívidas, ao argumento de que essas dívidas são reguladas por um regime específico que visa a garantir o pagamento e a limitar o comprometimento da renda, não se enquadrando na lógica de "impossibilidade de pagamento sem comprometer o mínimo existencial". No ponto, invoca dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, 3o e 4o, parágrafo único, alínea “h”, ambos do Decreto 11.150/2022. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015